Tribunal: TJBA
Processo: 8001059-95.2025.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001059-95.2025.8.05.0194

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO PEREIRA LUSTROZA

Advogado(s)
:
CESAR DE SANTANA GALVAO PINHEIRO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. FRACIONAMENTO INDEVIDO DE DEMANDAS. IDENTIFICAÇÃO DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 159 DO CNJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação
8001059-95.2025.8.05.0194
, em que é apelante
MARIA DA CONCEICAO PEREIRA LUSTROZA
e em que é apelado o
BANCO BRADESCO S/A,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça